Tribunal: TJES
Processo: 0031091-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031091-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MUNICIPAL. ASSUNÇÃO DA DEFESA DO ATO PELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão” (Apelação Cível nº. 024120202833, Relator: Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09-04-2019).
2.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
3.
Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.
4.
Hipótese em que, apesar de o Apelado se tratar de empresa de grande porte, seu ato atingiu tão somente a órbita jurídica de um único consumidor e foi considerada a incidência de circunstância agravante (reincidência), todavia, não foi comprovada a aplicação de penalidades anteriores ao fornecedor.
5.
Devida a manutenção da sentença que reduziu em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada pelo órgão municipal.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031091-47.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 201/202-v, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da presente “
Ação Anulatória
” ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em desfavor do Município de Vitória, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no âmbito do Processo Administrativo nº 3306/2011.

Em suas razões recursais (fls. 218/233) o Município/Apelante alega, preliminarmente, a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da demanda em sede de sentença, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva do Procon Municipal.

Quanto ao mérito, requer a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa, argumentando ter sido a mesma fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação municipal aplicável à hipótese.

Subsidiariamente, em não sendo acolhidas as teses anteriores, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Inicialmente, alega o Apelante que, tendo sido a ação ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, deveria a mesma ser extinta por ilegitimidade passiva, considerando que se trata de órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria.

Ocorre que, ao que consta dos autos, o Município de Vitória apresentou contestação (fls. 122/136), no âmbito da qual se manifestou sobre o mérito da ação, isto é, defendeu a regularidade do ato impugnado.

Assim, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo ao Município de Vitória, que foi regularmente citado e ofertou defesa, não havendo que se falar em nulidade.

Em hipóteses idênticas assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ASSUNÇÃO DA DEFESA DO ATO PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA REMETIDA PARA O ENDEREÇO ANTIGO DA EMPRESA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DEVIDAMENTE ARQUIVADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL – PUBLICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Quanto à alegada correção do polo passivo da presente ação, ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria, observa-se que a municipalidade, ao contestar a ação, para além de suscitar a ilegitimidade passiva do órgão, defendeu a regularidade do ato impugnado. Desse modo, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo à municipalidade, que foi regularmente citada e ofertou defesa, não havendo nulidade a ser declarada.

[...] (TJES, Apelação Cível nº 0020952-41.2014.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO PRÓPRIO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSUNÇÃO TÁCITA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.
1. - Embora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda. 2. Já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a matéria questionada que (i) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão” (Apelação n. 024120202833, Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 09-04-2019, data da publicação no Diário: 22-04-2019); e (ii) “Ainda que o PROCON seja órgão vinculado ao Município de Vitória e conste seu nome da inicial da demanda, é incabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva ad causam, quando todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo próprio Município de Vitória (pessoa jurídica de direito público interno a que se vincula o PROCON MUNICIPAL), que, tacitamente, assumiu a polo passivo da demanda, e efetivamente contestou o mérito da demanda, sustentando a validade do ato administrativo impugnado (TJES, Apelação n. 0021325-14.2010.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Jr., Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018); (iii) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão. Logo, o feito não merece ser extinto (TJES; Apl 0020563-27.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/04/2019; DJES 22/04/2019)”.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0043387-09.2014.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/06/2022)

Nestes termos, afasto a preliminar arguida.

Em relação ao mérito, o Município requer a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada em sede administrativa – no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) –, argumentando ter sido a mesma fixada de acordo com os parâmetros objetivos estabelecidos na legislação municipal aplicável à hipótese.

Pois bem.
A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON) tem sido enfrentada com muita frequência pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

Destaca-se, ainda, que a multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Assim sendo, ponderando as peculiaridades da situação examinada, entendo, tal qual o MM Juiz de piso, que se mostra não apenas possível, como devida, a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isto porque, apesar de a Apelante se tratar de empresa de grande porte, seu ato atingiu tão somente a órbita jurídica de um único consumidor.

Além disso, verifica-se que foi considerada a incidência de circunstância agravante (reincidência) no presente caso, todavia, não foi comprovada a aplicação de penalidades anteriores ao fornecedor.

Desta forma, entendo, tal qual externado na sentença, que a redução da multa administrativa é devida, sendo sua redução em 50% (cinquenta por cento) suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

Por fim, o Município pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Mais uma vez, entendo que não assiste razão ao Apelante, porquanto, considerando sucumbência recíproca no presente caso, o MM Juiz de piso condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 50% (cinquenta por cento) cada, isto é, na exata proporção da sucumbência de cada um.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Em relação aos honorários recursais, previstos ineditamente no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, tendo em vista que a sentença – marco temporal considerado para sua aplicação, de acordo com jurisprudência do STJ e deste tribunal – foi proferida após a vigência do novo
codex
.

Desta forma, e tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.